Tribunal: TJDFT
Processo: 0730437-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. CRÉDITOS DO EXECUTADO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. LEI COMPLEMENTAR 938/2017. MENOR ONEROSIDADE. EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. PONDERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O requerimento de compensação tributária depende da presença cumulativa dos requisitos elencados no art. 3o da Lei Complementar no 938/2017, dentre os quais estar o crédito inscrito em precatório, vencido à data do oferecimento da compensação, além de submissão do pedido de compensação à análise prévia da Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PGDF, com manifestação favorável sobre o requerimento.
2. Embora o princípio da menor onerosidade da execução tenha sido consagrado pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 805, impõe-se considerar que o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito é o objetivo precípuo da execução.
3. O mero pedido administrativo de restituição de crédito reconhecido judicialmente não justifica a suspensão do cumprimento de sentença, sobretudo quando o exequente tenta há longos anos a satisfação de seu crédito sem sucesso.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.